Tribunal: STF
Processo: Rcl 79826
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Reclamação. Execução de verbas do FUNDEF. Titularidade de multa processual imposta pelo STF. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação ajuizada contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade do escritório de advocacia reclamante para a execução de multa processual aplicada pelo STF.
2.	Fato relevante. No ARE 1.359.643 AgR, invocado como paradigma, a União figurava como agravante, sendo agravados o escritório de advocacia reclamante e ente público por ele representado.
II.	Questão em discussão
3.	Saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte no ARE 1.359.643 AgR.
III.	Razões de decidir
3.	No acórdão paradigma, o Plenário desta Corte condenou a União a pagar multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, a ser destinada à parte agravada, de acordo com o art. 1.021, § 4º, do CPC.
4.	Ausência de aderência estrita. No julgamento do ARE 1.359.643 AgR, esta Corte não definiu se a multa processual cabia apenas ao Município ou deveria ser dividida com o escritório de advocacia. Essa questão foi decidida pela Corte local, na fase de execução da decisão do STF.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido a que se nega seguimento. 
_________
Jurisprudência relevante citada: Rcl 6.040 ED (2014), Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR (2014), Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.02.2014; e Rcl 21.409 (2016), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou decisão pela ilegitimidade do reclamante para executar multa processual imposta pelo STF. Alega que o ato reclamado viola a autoridade da decisão em que se baseia a execução, proferida por esta Corte no ARE 1.359.643 AgR (Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 09.03.2022).

    2. Na origem, o Município de Salgueiro e o escritório de advocacia que o representa (que aqui figura como reclamante) ajuizaram execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pela Associação Municipalista de Pernambuco, em que a União foi condenada a complementar verbas repassadas a menor, relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).

    3. O ARE 1.359.643, que foi interposto nos autos de embargos apresentados pela União nessa mesma execução, teve seguimento negado por decisão monocrática. Ao julgar agravo interno contra essa decisão, o Plenário desta Corte negou provimento ao recurso, condenando a União ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC. A decisão foi mantida em embargos de declaração.

    4. Após o trânsito em julgado, o Município de Salgueiro e o escritório de advocacia requereram na origem a execução da multa aplicada por esta Corte. Ao analisar impugnação apresentada pela União, o juízo entendeu que apenas o Município era beneficiário da multa executada, determinando a expedição do precatório. Os exequentes interpuseram agravo de instrumento, em que alegaram (i) a legitimidade do  escritório de advocacia para executar a verba e (ii) a ofensa à coisa julgada quanto à base de cálculo da multa. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso, para determinar que a multa fosse calculada sobre o valor da causa, mantendo a sua destinação integral ao Município. Essa decisão é impugnada nesta reclamação.

    5. O reclamante sustenta que o acórdão reclamado viola a coisa julgada formada no ARE 1.359.643. Afirma que o escritório de advocacia corretamente figurou como parte no recurso extraordinário com agravo, já que a União impugnava a liberação de precatório que beneficiaria o Município e seus patronos. Aponta que a União pediu que essas verbas fossem vinculadas a gastos com educação, sem retenção para pagamento de honorários contratuais. Defende também ser beneficiário da multa processual aplicada por esta Corte, razão pela qual não poderia  ser excluído do título executivo judicial no momento de cumprimento.

    6. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e a determinação de restrição de pagamento ao precatório em questão, para evitar que a verba seja destinada apenas ao Município. No mérito, pede a cassação do ato reclamado.

    7. É o relatório. Decido.

    8. Dispenso as informações, em razão da suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, ante a manifesta inviabilidade do pedido.

    9. No julgamento do ARE 1.359.643 AgR, invocado como paradigma, o Plenário desta Corte condenou a União, então agravante, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por considerar o recurso manifestamente infundado. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, o valor dessa multa deve ser destinado à parte agravada. Transcrevo a parte dispositiva da decisão:

Ex positis, DESPROVEJO o agravo interno e, por ser manifestamente improcedente o recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, na hipótese de votação unânime. Majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

    10. A aplicação da sanção processual foi mantida no julgamento de embargos de declaração. Em seus pronunciamentos, esta Corte não definiu se a multa processual cabia apenas ao Município ou deveria ser dividida com o escritório de advocacia. Essa questão foi analisada apenas pela Corte local, na fase de execução da decisão do STF. É o que se extrai dos seguintes trechos do ato reclamado, por meio do qual o Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou o reclamante parte ilegítima para executar a multa processual, destinando-a apenas ao Município:

“[...] Sucede que, no caso concreto, o Recurso Extraordinário inadmitido dizia respeito apenas à questão relativa à alegada ilegitimidade do município, é dizer, só quem pode recorrer sobre tal tema é a própria edilidade, não o escritório de advocacia.
Assim, a UNIÃO teve seu Recurso Excepcional negado seguimento por decisão unipessoal, porque esse tema - legitimidade do município - já tinha sido resolvido em sede de embargos à execução. Então, a UNIÃO interpôs um Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042) e o Presidente do STF, Ministro Fux, negou seguimento. Contra essa decisão foi interposto um Agravo Interno, e daí o colegiado condenou a parte agravante ao pagamento da multa de 5% do valor atualizado da causa, em favor do agravado. 
O agravado, na verdade, é o município, porque a única discussão do Recurso Extraordinário da União concernia à legitimidade do município. Assim, ainda que formalmente tenha constado nos autos que eram agravados o município e o escritório de advocacia, trata-se de evidente erro da autuação, porque o escritório não tem sequer legitimidade para recorrer e discutir questões sobre o tema. A UNIÃO era a agravante e na autuação constou, erroneamente, como agravados o o município e escritório, quando na verdade deveria constar só o município. 
Sob essa ótica, não há porque uma multa imposta pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, de 5% sobre o valor da causa e destinada ao agravado, que é o município, ser rateada com o escritório de advocacia. Daí porque o juízo de origem destaca que resta claro que o município é o único sujeito no processo (sobre verbas do FUNDEF) que sofreu prejuízo causado pela conduta indevida da UNIÃO, que insistia na alegação de ilegitimidade para o exercício da pretensão executória.

    11. Em tais condições, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 14.05.2014; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.02.2014; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, j. em 23.02.2016.

    12. Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Com esta decisão, fica prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, já que a parte interessada não foi citada.

Publique-se.

Brasília, 16 de junho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente